Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E DEPOIMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE DE SE REDISCUTIR A PROVA.
Ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. Não prevalecem as alegações revisionais se demonstrada a autoria do crime com amparo nas provas dos autos, observadas todas as normas e princípios pertinentes, inexistindo erro judiciário a ser sanado.
A prova nova, para ensejar a revisão criminal, deve ser feita em Juízo, observado o princípio do contraditório, não se prestando a tal meras declarações que não infirmam as provas produzidas na instrução criminal.
Revisão cujo pedido se julga improcedente.